Tribunal: STF
Processo: Rcl 68314
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Hospital Nossa Senhora das Neves S.A., com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT 13), nos autos do Processo nº 0001027-37.2023.5.13.0030, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADI nº 7.222.



    Hospital Nossa Senhora das Neves S.A narra que foi condenado pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, por meio de sentença proferida em 22/12/2023, nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba – SINDEP, às seguintes obrigações:



    “a) implante, de forma DEFINITIVA, o valor do piso salarial de R$ 4.750,00 em favor de seus enfermeiros, com seus consectários legais; b) pague a diferença dos salários legalmente vigentes (a partir de 12.09.2023) e não pagos aos substituídos até a data da efetiva implantação salarial, mais reflexos nos 13º salários, férias mais um terço, RSR e FGTS e; c) apresente, para fins de liquidação do julgado (a ocorrer em momento oportuno) em juízo a lista de todos os enfermeiros e enfermeiras substituídos (enfermeiros de nível superior) que trabalham atualmente na empresa, com os respectivos contracheques e escalas de trabalho. Ressalta-se que o Juízo determinou que a decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, a contar da intimação específica a ser cumprida imediatamente por Oficial de Justiça plantonista, implicando a sua inércia, por substituído, em pagamento de multa diária de R$ 500,00 (Doc.12) ”. (e-Doc. 1, p 7-8)



    Afirma, na sequência, que a implementação imediata do piso nacional da enfermagem foi suspensa, em 18/03/2024, em razão do efeito suspensivo atribuído a seu recurso ordinário. Ato continuo, em 25/03/2024, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso ordinário interposto, sendo restabelecidos os efeitos da sentença.



    Com base nesse contexto, a parte reclamante defende que “o ato reclamado determinou a implementação do piso nacional da enfermagem, nos termos da Lei nº 14.434/2022, desconsiderando os parâmetros de regionalização fixados na última decisão proferida na ADI 7222 - acórdão publicado no dia 25/03/2024”. No ponto, argumenta que 



    “[a] implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base e, caso frustrada a negociação coletiva, deverá ser instaurado dissídio coletivo”. (e-Doc. 1, p 17)



    Complementa, alegando que



    “[o] v. acórdão proferido na ADI manteve a necessária negociação coletiva como critério para fixar o piso salarial, afastando a existência do critério temporal, e, caso a negociação não ocorra, deverá ser instaurado dissídio coletivo, nos termos do artigo 114, §§ 2º e 3º da Constituição.



     Ressalta-se que a decisão proferida no dia 12/07/2023 foi superada pela nova decisão julgada pelo Plenário do STF, na sessão virtual finalizada no dia 18/12/2023, a qual definiu novos critérios e determinou que o piso deverá ser regionalizado e negociado nas respectivas datas-bases da categoria. Ou seja, negociação futura e não pretérita”. (e-Doc. 1, p 17)



    Pondera, ainda, ser indevida a sua condenação em sede de ação coletiva, uma vez que a medida judicial específica definida na ADI 7222 é o dissídio coletivo.



    Ao final, requer 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 0001027-37.2023.5.13.0030 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada na ação trabalhista nº 0001027-37.2023.5.13.0030, que violou decisão proferida pelo STF, no bojo da ADI 7222, e o reconhecimento de perda do objeto na ação em referência, com a consequente extinção do processo, ante a definição ocorrida na ADI 7222, de que o piso nacional enfermagem deve ser precedido de negociação coletiva na data base subsequente ao julgado proferido na ação direta de inconstitucionalidade em 18/12/2023 e de forma regionalizada”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a decisão proferida nos embargos declaratórios opostos contra acórdão firmado no referendo da segunda decisão liminar deferida nos autos da ADI nº 7222, a qual tem como objeto a Lei nº 14.434/22, que altera a Lei nº 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 



    Em sessão de julgamento cuja ata foi publicada no DJe de 12/7/23, o Plenário do STF concluiu o julgamento de referendo do segundo provimento liminar deferido na ação paradigma, estando o entendimento assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR .



     1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



     5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



     (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



     (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 



    9. Decisão referendada.” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023 - grifos nossos)



    Registro que o Plenário do STF acolheu, com efeitos modificativos, embargos declaratórios opostos contra o acórdão firmado na ADI nº 7222/DF-MC-Ref-Segundo, nos termos do voto que proferi. O entendimento alterado ficou sintetizado na ementa a seguir reproduzida:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 



    [...]



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (Tribunal Pleno, Redator par acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25/3/2024 - grifos nossos). 



    Tem-se, portanto, que a decisão paradigma preceitua que a implementação do piso salarial da enfermagem será precedida de negociação coletiva ou, frustrada essa, dissídio coletivo, nos termos do art. 114, § 2º, da CF/88; ambos devendo ser realizados “de forma descentralizada e regionalizada” e com respeito à data-base. Destaco trecho elucidativo da fundamentação exarada no voto prevalecente que proferi:



    “Como se sabe, o acórdão embargado revogou parcialmente a cautelar então deferida, a fim de que fossem restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/22, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’, constante de seu art. 2º, § 2º, para a implementação do piso nacional por ela instituído.



    No ponto acerca da aplicação do piso salarial nacional aos profissionais celetistas em geral, fixou o acórdão embargado que as partes poderiam convencionar, em negociação coletiva, piso diferente do previsto na Lei nº 14.434/22, tendo em vista a preocupação com demissões em massa ou o comprometimento dos serviços de saúde, devendo prevalecer, nesse caso, o negociado sobre o legislado. 



    Indo além, o acórdão também fixou que, não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/22, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de publicação da ata deste julgamento. 



    Sobre o ponto, aponta a CNSaúde a incidência de obscuridade a ser sanada mediante a oposição dos aclaratórios, nos seguintes termos:



    ‘Restou absolutamente cristalino, pois, que – não havendo negociação coletiva após a publicação de tal diretriz – os balizadores remuneratórios definidos no art. 15-A da Lei 7.498/1986 não terão vigência enquanto o mencionado requisito procedimental obrigatório não for cumprido. Subsiste obscuridade, entretanto, em relevantíssimo aspecto relacionado a essa passagem da medida cautelar. A obscuridade no particular pode ser bem sintetizada pela pergunta: qual, exatamente, é a negociação 'apta' ao cumprimento de tal exigência procedimental imprescindível? O saneamento de tal 'vício' se faz vital porque a praxis sindical que se seguiu à concessão da 'segunda' liminar na ADI 7.222 tem demonstrado que uma série (senão a grande maioria) das entidades representativas laborais tem se negado a consecutar uma 'negociação coletiva substantiva.'’



    Na sequência, a CNSaúde cita exemplos de tentativas de negociações que não chegaram a ser entabuladas em razão de as entidades representativas laborais se recusarem a aceitar qualquer proposta que não fosse o piso salarial previsto na Lei nº 14.434/22, eis que o próprio acórdão lhes garantiu o piso em caso de negociação frustrada. 



    Pede, assim, que seja suprida a obscuridade e que sejam fixados parâmetros de negociação coletiva que possibilitem o cumprimento dessa exigência procedimental indispensável firmada no acórdão embargado.



    [...]



    Com razão a CNSaúde nesse ponto, eis que a garantia de aplicação do piso salarial acaba por desestimular o entabulamento de solução alternativa ao previsto na Lei nº 14.434/22.



     Com efeito, se, como proposto no acórdão embargado, a consequência para a ausência de solução consensual for a aplicação da Lei nº 14.434/22, não há como se falar em negociação efetiva entre as partes, de modo que não é suficiente fixar-se a negociação coletiva como um dos aspectos procedimentais para se alcançar o consenso, resguardando-se às categorias representadas por sindicatos a capacidade de dirimirem os próprios conflitos. 



    Há que se buscar, assim, condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos daqueles definidos em lei. 



    Nesse contexto, entendo que a solução que melhor se apresenta na legislação ' art. 616, § 3º, da CLT ' é a determinação de instauração de dissídio coletivo. 



    [...]



    Sobre o ponto, no voto que proferi por ocasião do referendo da liminar concedida, assinalei que, na linha do que assentaram os Ministros Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes em suas propostas de voto, também entendo que a prévia negociação coletiva é condição procedimental para a fixação do piso salarial dos profissionais de enfermagem.



    Não obstante, lembrei que a Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.



    Nesse contexto, consolidou-se um sistema no qual as negociações e discussões acerca de pisos salariais ocorrem, tradicionalmente, de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, a qual permite que estados e DF instituam pisos salariais na hipótese de inexistir lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. 



    Essa regionalização não é somente legítima, mas também necessária, notadamente no que tange à situação dos autos. s diferentes unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada em cada UF, o que atrai a necessidade de que os pisos salariais da categoria sejam definidos regionalmente, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-bases.



     Nesse contexto, apresentei, então, divergência em relação ao voto proferido pelos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes, justamente no ponto em questão, fazendo menção expressa, em meu voto, ao dissídio coletivo como instrumento para viabilizar a tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se, inclusive, as bases territoriais e as respectivas datas-bases. Naquela ocasião, registrei, ademais, que a composição dos conflitos pelos tribunais do trabalho deve ser pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região”.



    No que diz respeito ao ato impugnado, verifico que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso do ora reclamante, nos termos da ementa transcrita a seguir:



    “RECURSO ORDINÁRIO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. LEI 14.434/2022. DECISÃO DO STF EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI 7222. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. OCORRÊNCIA DE TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CONCILIAÇÃO. PRONTA IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. Restando infrutíferas as comprovadas tentativas de conciliação entre empregados da enfermagem e representantes do ramo hospitalar torna-se necessária a implantação do piso salarial estabelecido na Lei nº 14.434/2022, com os balizamentos impostos pelo E. STF em sede de embargos de declaração na ADI 7222. Recurso ordinário desprovido.” (e-Doc. 43)



    Colhe-se dos fundamentos utilizados pela autoridade reclamada:



    “Destaque-se, a propósito, que não se pode conceber que o dissídio coletivo, cujo cabimento foi mencionado na decisão recém transcrita, seja considerado um ônus exclusivo a cargo dos trabalhadores para a implantação do piso salarial, como defendido pela classe patronal, sob pena de se inverter a mens legis da norma que assegura o direito à categoria. 



    E, como é de conhecimento público, várias foram as tentativas da categoria profissional da enfermagem em formalizar acordo com a classe patronal, tanto no âmbito deste Regional, quanto perante o C. TST, todas infrutíferas. 



    No âmbito deste Eg. TRT 13ª Região a Reclamação Pré-Processual n. 0004746-20.2023.5.13.0000 acabou arquivada em 20.11.2023, após terem sido exauridas, sem êxito, as possibilidades de composição amigável entre a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde e o Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba Afora isso, na Reclamação Pré-Processual nº 1000820-74.2023.5.00.0000, instaurada no âmbito do C. TST, a tentativa de conciliação não obteve sucesso, tendo sido o processo extinto por decisão proferida em 19.03.2024 pelo Vice-Presidente do C. TST, Ministro Aloysio Corrêa da Veiga.



    Evidente, assim, que as tratativas conciliatórias foram exauridas, tornando viável a imposição judicial de pagamento do piso salarial previsto na Lei n. 14.434 /2022 para a categoria profissional da enfermagem. 



    Sobressai, portanto, a necessidade de manutenção da sentença recorrida.



     Isso posto, nego provimento ao recurso” (edoc. 43, p. 5).



    Realizado o cotejo entre a decisão do TRT 13 nos autos do Processo nº 0001027-37.2023.5.13.0030 e a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 7222, tem-se que a premissa de que a ausência da solução consensual entre os sindicatos laborais e patronais necessariamente conduz à implantação do piso salarial estabelecido na Lei nº 14.434/2022 - que fundamenta a decisão reclamada - vai de encontro à ratio do julgado paradigma, que implementou modificação no provimento cautelar especialmente no tocante à implementação do piso salarial da enfermagem aos trabalhadores regidos pela CLT, preconizando a instauração do dissídio coletivo na hipótese de insucesso das tentativas de se chegar a um acordo entre as categorias de empregados e empregadores, viabilizando-se, nesse ambiente, a composição de interesses com vistas a “manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, [e em respeito à] realidade econômica de cada região”.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Processo nº 0001027-37.2023.5.13.00, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADI nº 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente